Tribunal: TJSP
Processo: 0023558-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Conta poupança – Ação de exibição de documentos – Extratos – Fase de cumprimento de sentença – Demonstração, pela instituição financeira, da inexistência da conta apontada na petição inicial – Impossibilidade de apresentação dos extratos almejados pelo exequente – Busca e apreensão inviabilizada – Extinção, fundamentada no CPC, art. 924, inciso II, mantida – Imposição ao executado,

Ementa:
Conta poupança – Ação de exibição de documentos – Extratos – Fase de cumprimento de sentença – Demonstração, pela instituição financeira, da inexistência da conta apontada na petição inicial – Impossibilidade de apresentação dos extratos almejados pelo exequente – Busca e apreensão inviabilizada – Extinção, fundamentada no CPC, art. 924, inciso II, mantida – Imposição ao executado, todavia, das custas processuais – Disposição legal expressa – CPC, art. 82, § 2o – Recurso provido, em parte.